Tribunal: TCU
Processo: 024.316/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7439/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.316/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guillermo Alberto Ortiz Orozco (XXX.809.810-XX); Hector Desiderio de Araujo (XXX.877.042-XX); Leiliane da Rocha dos Santos Malaquias (XXX.420.138-XX); Loremir Miranda da Silveira (XXX.203.432-XX); Nelson Junior Schmeling da Rosa (XXX.322.200-XX); Raisa Lobato Rebello de Souza (XXX.847.892-XX); Regiane Silva Barata (XXX.749.602-XX); Robert Santarem dos Santos (XXX.932.732-XX); Rominigue Gadelha de Oliveira (XXX.791.962-XX); Sabrina Vieira Barreto Sales (XXX.039.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.